Tribunal: TJMT
Processo: 1012493-09.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012493-09.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DIVINO DA SILVA - CPF: 278.944.019-00 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), CLEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 911.244.419-72 (APELANTE), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (REPRESENTANTE), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), LIVIA BOENSO BRANDAO PEIXOTO - CPF: 035.693.161-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIARIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA E OUTRAS AVENÇAS – IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – CONTRATO DEVIDAMENTE REGISTRADO – TESE 1095 DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI 9.514/97 – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – PROCEDIMENTO ADOTADO PELA LEI 9.514/97 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo recente entendimento da Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1095), restou firmada a seguinte tese:
"Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

Por se tratar de contrato com alienação fiduciária celebrado entre as partes, impõe a adoção de procedimento específico previsto na Lei 9.514/97, não havendo se falar em rescisão do contrato, tampouco restituição das parcelas pagas.

Havendo rescisão contratual, por culpa do comprador, resta ao credor fiduciário levar a leilão o imóvel e com o valor apurado cobrir o saldo devedor e eventuais despesas relativas ao imóvel para, só assim, devolver o remanescente ao devedor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DIVINO DA SILVA e CLEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória
proposta em desfavor de
RDU SPE TANGARÁ DA SERRA LTDA,
condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, observada a gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, os autores alegam, em apertada síntese, que é evidente a relação de consumo entre a partes, bem como é cristalina a abusividade contratual, visto que não há no contrato fixação de cláusula para ressarcimento dos valores pagos, ou seja, para a adequada definição dos valores e das regras da rescisão que se consolidou.

Aduz que a não devolução dos valores pagos com a dedução da apuração da multa rescisória aos apelantes a título de ressarcimento pelas perdas e danos ocorridos, implicaria em avalizar o enriquecimento sem causa da apelada, devendo ser reformada a sentença.

Assevera que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, no caso, tendo em vista o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, pautada pelo art. 47 do CDC.

Sustenta que independentemente da parte que tenha dado causa à ausência do registro, é certo que a garantia não se constituiu, logo, o contrato deve ser tratado com resolução do contrato simples de compromisso de compra e venda.

Afirma que não é cabível o leilão extrajudicial no imóvel, uma vez que a rescisão contratual é perfeitamente possível, bem como não há consolidação da garantia.

Assevera que pagaram à apelada o importe de aproximadamente R$ 19.131,92 (dezenove mil cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos) que deve ser descontado o valor de 10% para o fim do vínculo entre as partes, referente às taxas administrativas, entre outros, no importe de R$ 1.913,92 (mil novecentos e treze reais e noventa e dois centavos), restando o montante a ser ressarcido/devolvido de R$ 17.218,72 (dezessete mil duzentos e dezoito reais e setenta e dois centavos).

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões foram aportadas no ID no 159325285, ocasião em que se pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSÉ DIVINO DA SILVA e CLEZA MARIA DOS SANTOS SILVA
ajuizaram
Ação Declaratória
em face de
BRDU SPE TANGARÁ DA SERRA LTDA,
sustentando, em síntese, terem celebrado com a requerida um contrato de compra e venda em 5 de janeiro de 2017, tendo pago sinal no valor de R$ 1.236,00 (mil duzentos e trinta e seis reais) com complemento no montante de R$ 2.474,00 (dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais), bem como o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, sendo cada uma no valor de R$ 642,58 (seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 19.131,92 (dezenove mil cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos), tendo se tornado inadimplente após março de 2019.

Alegaram que após a frustração do leilão, a requerida lhes notificou extrajudicialmente, informando a quitação do contrato, retomando para si o terreno e permanecendo integralmente com os valores já pagos, o que reputa claramente abusivo, reputando fazer jus ao ressarcimento dos valores pagos, declarando-se a nulidade da cláusula contratual que prevê a perda integral dos valores pagos.

Assim, pugna pelo reconhecimento da cláusula abusiva e condenação da requerida a ressarcir integralmente os valores pagos, abatendo-se apenas o percentual de 10% a título de multa rescisória ante a ausência de previsão contratual.

No ID no 159324849 foi concedido os benefícios da justiça gratuita aos autores.

Ao analisar o feito, o d. magistrado singular, Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires, julgou improcedente o pedido inicial, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

No caso, os autores firmaram “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças” com a requerida na data de 05/01/2017, tendo por objeto a aquisição do lote 30, da quadra 31, do “Loteamento Parque do Bosque”, localizado no Município de Tangará da Serra/MT, registrado no Cartório do 1o Ofício, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Tangará da Serra/MT, matriculado sob o no 36.945, pelo valor de R$ 95.445,13 (noventa e cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), (ID no 159324838).

Denota-se que o contrato firmado pelas partes não se tratou de mero compromisso de compra e venda, contendo também pacto de alienação fiduciária, em que a própria vendedora é a credora com registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Segundo recente entendimento da Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1095), restou firmada a seguinte tese:
"Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

Portanto, no presente caso, aplicável a legislação especial, Lei 9.514/97.

No caso dos autos, o inadimplemento dos compradores é incontroverso, haja que vista que narram em sua petição inicial que em março de 2019 deixaram de pagar o imóvel, ante as dificuldades financeiras e mesmo constituído em mora, a mora não foi purgada.

Com efeito, no caso de inadimplemento dos autores e não

ocorrendo a purgação da mora, deverá ocorrer a consolidação da propriedade em nome da vendedora e a venda do lote em leilão público para pagamento da dívida contraída e entrega do valor que sobejar aos autores, conforme o procedimento previsto nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97,
in verbis:

“Art.26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.”

Nesse sentido, o d. magistrado singular bem fundamentou a sentença, nos seguintes termos:

“Pois bem. Incontroverso que os autores celebraram contrato de alienação fiduciária

com o requerido para a aquisição do imóvel

descrito na inicial. Regularmente constituídos em mora em razão do inadimplemento das obrigações assumidas, conforme previsto no art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97, a mora não foi purgada e, em consequência a propriedade foi consolidada pela credora fiduciária. Realizados os leilões, os quais a regularidade não foi impugnada nos autos não houve licitantes, ocorrendo a extinção da dívida, conforme §1o, §2o e §5o, da Lei no 9.514/97, ficando o imóvel

no domínio pleno do banco requerido (conforme se extrai do documentos. Id 82638836 e 82638837).

Observa-se, portanto, que foram cumpridos todos os ditames legais, previstos na Lei no 9.514/97, atentando-se no caso para a regularidade formal do registro da propriedade fiduciária, conforme se extrai da matricula do imóvel, diversamente do que consignado pelo autor em sua impugnação, visto que a ausência no contrato do n. da matricula do imóvel não se confunde com a ausência do registro da alienação fiduciária na matricula do imóvel, a qual se extrai da simples análise da respectiva matricula id. Id 82638836

atinente a matricula 36945. Outrossim, cumpre consignar que inexiste no caso qualquer abusividade contratual, visto que as disposições atinentes a inadimplência e consolidação da propriedade fiduciária observaram as disposições de legislação especifica que prevalece frente a regra geral atinente ao CDC.

Aliás, os trâmites seguidos estão em consonância com o consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LANCE NO SEGUNDO LEILÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. ART. 27, § 5o, DA LEI No 9.514/97. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de restituição de valores pagos, com pacto de alienação fiduciária em garantia. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica. 4. Havendo leilão extrajudicial do imóvel e sendo frustrado o segundo, deve a dívida ser compulsoriamente extinta e as partes contratantes exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário, conforme decidido no julgamento do REsp no 1.654.112/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 23/10/2018, DJe 26/10/2018. 5. Não incide a Súmula no 7 desta Corte quando as razões recursais não ensejam reexame de provas. 6. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1861293 SP 2020/0031827-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020)

"RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÕES. FRUSTRAÇÃO. PRETENSOS ARREMATANTES. NÃO COMPARECIMENTO. LANCES. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o § 5o do art. 27 da Lei no 9.514/1997 é aplicável às hipóteses em que os dois leilões realizados para a alienação do imóvel objeto da alienação fiduciária são frustrados, não havendo nenhum lance advindo de pretensos arrematantes.3. Vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser constituído em mora, conferindo-lhe o direito de purgá-la, sob pena de a propriedade ser consolidada em nome do credor fiduciário com o intuito de satisfazer a obrigação. Precedente. 4. Inexistindo a purga da mora, o credor fiduciário terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do registro de averbação da consolidação da propriedade na matrícula do respectivo imóvel, para promover o leilão público com o objetivo de alienar o referido bem. 5. O § 5o do art. 27 da Lei no 9.514/1997 abrange a situação em que não houver, no segundo leilão, interessados na aquisição do imóvel fracassando a alienação do bem, sema apresentação de nenhum lance. 6. Na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário. 7. Recurso especial provido.” (Resp 1654112/SP, Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018).

Portanto, não há como reconhecer qualquer diferença a favor dos autores, sendo irrelevante o valor de mercado do bem à época em que adjudicado pela requerida ou os valores pagos por eles a título de aquisição do bem.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sucumbentes, arcarão os autores com as custas e despesas processuais, além de verba honorária, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC., observada a gratuidade da justiça concedida. P.R.I.

Tangará da Serra, 12 de dezembro de 2022

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito”
(ID no 159325278)

Deveras, no caso dos autos, não há se falar em rescisão contratual, visto que a propriedade já estava consolidada pelo Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Outras Avenças e tampouco é devida a restituição do valor das parcelas pagas.

Dispõe o art. 22 da Lei 9.514/97 que
“A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa móvel”.

Em seguida, determina o art. 23 da mesma lei que
“Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título”.

Dessa forma, a única maneira de rescisão contratual é aquela prevista no art. 27 da Lei 9.514/97. Confira:

“Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.”

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR
.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS NOS TERMOS DA SÚMULA 543/STJ. DESCABIMENTO
.
NECESSIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. PREVALÊNCIA DA LEI 9.514/1997
ANTE O CDC. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Controvérsia pertinente ao confronto entre o direito que assiste ao promitente comprador de promover a resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda no regime da incorporação imobiliária com base na Súmula 543/STJ, de um lado, e, de outro, a garantia da alienação fiduciária em garantia.

2.
Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que o pedido de resilição dá ensejo à alienação extrajudicial do bem segundo as regras da Lei 9.514/1997, não se aplicando nesse caso o enunciado da Súmula 543/STJ.

3. Inexistência de distinção para o caso de ausência de mora do devedor, pois o próprio pedido de resilição configura quebra antecipada do contrato ("antecipatory breach"), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97.

Precedente específico desta TURMA.

4. Improcedência do pedido de restituição de parcelas pagas na espécie.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.823.174/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.) destaquei

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) GARANTIDA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR. DESINTERESSE DO ADQUIRENTE
.

1. Controvérsia acerca do direito do comprador de imóvel (lote), adquirido mediante compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, pedir a resolução do contrato com devolução dos valores pagos, não por fato imputável à vendedora, mas, em face da insuportabilidade das prestações a que se obrigou.

2. A efetividade da alienação fiduciária de bens imóveis decorre da contundência dimanada da propriedade resolúvel em benefício do credor com a possibilidade de realização extrajudicial do seu crédito.

3. O inadimplemento, referido pelas disposições dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, não pode ser interpretado restritivamente à mera não realização do pagamento no tempo, modo e lugar convencionados (mora), devendo ser entendido, também, como o comportamento contrário à manutenção do contrato ou ao direito do credor fiduciário.

4.
O pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato ("antecipatory breach"), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97 para a satisfação da dívida garantida fiduciariamente e devolução do que sobejar ao adquirente.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.867.209/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 30/9/2020.) destaquei

Com essas considerações, de se manter a sentença recorrida, a qual julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observando-se o disposto no artigo 98, §§ 2° e 3o do CPC/15, diante da concessão da justiça gratuita
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023